Tribunal: TJBA
Processo: 8184159-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184159-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GISLENE DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
KLAUS COSTA SANTANA, VANIVALDO DE SANTANA JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA P
OR SERVIDORA MUNICIPAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS.
PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA A
S
UPRESSÃO
DO PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES.
ATO ADMINISTRATIVO
DE EFEITOS CONCRETOS
PRATICADO EM SETEMBRO/2017,
COM INEQUÍVOCA CIÊNCIA
DA AUTORA/
APELANTE À MESMA ÉPOCA
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 85, DO STJ. APLICAÇÃO AFASTADA. DECRETO EXTINTIVO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 08184159-55.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante,
Gislene de Jesus Lima
, e, como apelado, o
Município de Madre de Deus
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
, na esteira do voto da Relatora.